Tribunal: STF
Processo: ARE 1418961
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO EM EXECUÇÃO - CRIME PREVISTO NO ARTIGO 16 DA LEI 10.826/03 - NATUREZA HEDIONDA RECONHECIDA SOMENTE PARA ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA MAIS BENÉFICA - RESGATE DO VOTO VENCIDO - NECESSIDADE. De acordo com a nova redação do artigo 1º da Lei 8.072/90, dada pela Lei 13.964/19, só será hediondo o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/03. V.V. Segundo entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a natureza hedionda dos delitos cometidos na vigência da Lei 13.497/2017 estende-se às condutas equiparadas descritas no parágrafo único do art. 16 da Lei 10.826/0316” (fl.1, e-doc. 6).



    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. XXXVI, XL, XLI, XLIII e XLVI do art. 5º, o caput do art. 6º e os arts. 97 e 144 da Constituição da República (e-doc. 10).



    Argumenta que “o artigo 5º da Lei n.º 13.964/19, ao limitar a hediondez à figura contida no art. 16, § 2º, da Lei 10.826/2003 (art. 1º, parágrafo único, inciso II da Lei 8.072/1990), enfraqueceu, visivelmente, os mecanismos de proteção da sociedade consagrados na área penal, na contramão da necessidade de resposta estatal firme e adequada nesta seara em consonância com a realidade social brasileira, sobretudo ao impor a nova lei a retirada da Lei de Crimes Hediondos de tipo penal ali então adequadamente inserto, em ofensa ao primado da segurança jurídica” (fl. 6, e-doc. 10).



    Aponta que “o artigo 5º da Lei n.º 13.964/2019, ao alterar o artigo 1º da Lei n.º 8072/90, eliminando, por completo, as disposições anteriores que versavam sobre a hediondez do art. 16 da Lei 10.826/2003 em sua inteireza (abrangendo as hipóteses de posse e porte de arma de fogo de uso restrito e suas condutas equiparadas) desrespeitou o princípio da proporcionalidade, sob a ótica da proibição de proteção deficiente e da proibição de retrocesso, trazendo vícios insanáveis em relação ao afastamento da hediondez das inúmeras condutas descritas no mencionado tipo penal, ferindo também o preceito fundamental da segurança jurídica” (fl. 24, e-doc. 10).



    Sustenta que, “uma vez que se ateste que as medidas legislativas adotadas transbordam os limites impostos pela Constituição – o que poderá ser verificado com base no princípio da proporcionalidade como proibição de retrocesso e como proibição de proteção deficiente –, deverá o Tribunal exercer um rígido controle sobre a atividade legislativa, declarando a inconstitucionalidade de leis penais transgressoras de princípios constitucionais” (fl. 25, e-doc. 10). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 282 deste Supremo Tribunal (e-doc. 14). 



    O agravante assinala que “as teses jurídicas abordadas no recurso extraordinário foram devidamente prequestionadas nos embargos declaratórios ministeriais, teses estas que não foram analisadas pelo Tribunal mineiro no acórdão que lhes sucedeu. Assim agindo, tem-se como não fundamentado o acórdão, a teor do artigo 93, IX, da CR/88 e do art. 489, § 1º, IV, do CPC c/c art. 3º do CPC” (fl. 6, e-doc. 16). 



    Assevera que “nas razões do recurso extraordinário não houve nenhuma menção a matéria probatória, o crime sequer é discutido, mas tão somente a natureza hedionda do mesmo, tratando-se de discussão exclusivamente jurídica” (fl. 7, e-doc. 16). 



    Ressalta que “não se pode admitir que a nova legislação enfraqueça, visivelmente, os mecanismos de proteção da sociedade consagrados na área penal, na contramão da necessidade de resposta estatal firme e adequada nesta seara em consonância com a realidade social brasileira, sobretudo ao impor a nova lei a retirada na Lei de Crimes Hediondos de tipo penal ali então adequadamente inserto, em ofensa ao primado da segurança jurídica” (fl. 9, e-doc. 16).



    Pede o provimento ao presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante, pois razão de direito não lhe assiste.



    6. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais analisou a natureza hedionda do crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 e assentou:



    “Ocorre que à época da edição da Lei 13.497/17, o caput do artigo 16 da Lei 10.826/03 se referia tanto às armas de fogo de uso proibido quanto às de uso restrito, bem como previa a mesma pena para as condutas equiparadas do parágrafo único. 



    Não obstante, as modificações trazidas pela Lei 13.497/17 perderam a eficácia, pois a Lei 13.964/2019 fez nova alteração na Lei 8.072/90, cujo artigo 1º, parágrafo único, da Lei 8.072/90 passou a ter a seguinte redação: 



    Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) - o crime de genocídio, previsto nos arts. 1°, 2° e 3° da Lei nº 2.889, de 1° de outubro de 1956; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) II - o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) III - o crime de comércio ilegal de armas de fogo, previsto no art. 17 da Lei nº 10,826, de 22 de dezembro de 2003; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) IV - o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, previsto no art. 18 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) V - o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. (...)



    Portanto, a partir da Lei 13.964/2019, ficou claro que somente o crime de posse ou porte ilegal de arma de uso proibido possui caráter hediondo. 



    Tal redação está em consonância com a também nova redação do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, que, com a Lei 13.964/2019, passou a prever penas distintas para o porte ou a posse de armas de fogo de uso restrito e de uso proibido (...)



    Portanto, agora é irrelevante que o agente tenha praticado a conduta descrita no caput ou nas figuras equiparadas previstas no § 10 do art. 16 da Lei 10.826/03. O crime só será hediondo se incluir arma de fogo de uso proibido. Esse, no entanto, não é o caso dos autos, pois o embargante foi condenado pelo porte de um revólver calibre .38 e de uma espingarda calibre .12 com numeração suprimida.



    Destarte, tendo em vista que a alteração legislativa (Lei 13.694/19) é mais benéfica, ela deve retroagir. 



    Diante do exposto, acolho os embargos infringentes para resgatar o voto minoritário e reconhecer a natureza comum do delito praticado pelo embargante (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03)” (fls. 3-6, e-doc. 6).



    A apreciação do pleito recursal exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 10.826/2003 e Lei n. 13.964/2019). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE DE ARMA DE FOGO DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.366.656-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2022). 



    No mesmo sentido foram proferidas decisões monocráticas transitadas em julgado no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.380.555, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.5.2022; no Recurso Extraordinário n. 1.359.571, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.1.2022; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.365.794, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.2.2022; e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.375.774, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 20.4.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora